Tribunal: TCU
Processo: 007.651/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6664/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração apresentados por Vitória da Glória de Oliveira Borges Alves, ex-prefeita de Carutapera, MA, em face do Acórdão 5001/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas excluiu a responsabilidade da ex-secretária municipal de educação e julgou irregulares as contas da ex-prefeita, condenando-a ao débito lá indicado e ao pagamento da multa especificada, em razão da impugnação parcial de despesas e da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola, nos exercícios de 2005, 2006 e 2008, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, nos exercícios de 2005, 2007 e 2008. Considerando que o julgado vergastado foi prolatado em 9/7/2019; considerando que o ofício de notificação a respeito da mencionada deliberação (peça 56), de 23/9/2019, foi devolvido ao remetente em 28/10/2019 (peça 59); considerando que, em razão disso, nova notificação foi realizada por meio de edital de 4/3/2020 (peça 62), publicado no Diário Oficial da União de 16/3/2020 (peça 64); considerando que o Regimento Interno deste Tribunal estabelece a validade da notificação efetuada por meio de edital publicado nos órgãos oficiais, quando seu destinatário não for localizado (art. 179, inciso III); considerando que os embargos de declaração foram protocolados no TCU em 22/5/2020 (peça 71), fora do prazo de 10 dias estabelecido no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 183 do Regimento Interno; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, e 287, §1o, do Regimento Interno, em: i) não conhecer dos embargos de declaração opostos por Vitória da Glória de Oliveira Borges Alves em face do Acórdão 5001/2019-TCU-Segunda Câmara , por serem intempestivos; ii) dar ciência deste acórdão à embargante e demais destinatários do acórdão embargado. 1.Processo TC- Processo 007.651/2014-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsável: Vitoria da Gloria de Oliveira Borges Alves (CPF XXX.947.702-XX). 1.3. Recorrente: Vitoria da Gloria de Oliveira Borges Alves (CPF XXX.947.702-XX). 1.4. Unidade: Prefeitura Municipal de Carutapera/MA. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relatora da deliberação recorrida: ministra Ana Arraes 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Priscilla Maria Guerra Bringel (OAB/PI 14.647) e outros, representando Vitoria da Gloria de Oliveira Borges Alves. 10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.